Tribunal: TJES
Processo: 0015293-46.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015293-46.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: KEILA ALVES DE ALMEIDA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, às fls. 148/158v dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03v, narra,
in verbis
:

“
[...] no período compreendido entre 15 de junho de 2012 e 14 de agosto de 2015,
a denunciada veio a causar prejuízo alheio
,
ao receber por transferência bancária nas Agências de nº 207, nº 106 e agência 084, conta-corrente 10.816.411, do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) localizadas em Vitória, vantagem ilícita superior a R$46.230,00 (quarenta e seis mil, duzentos e trinta reais), conforme consta às fls. 06/07, utilizando-se de ardil para manter a vítima Elias Schwanz em erro
.

Registram os autos que a vítima e denunciada se conheceram por meio de um amigo em comum no ano de 2010, tornando-se próximos desde então. Ocorre que, no ano de 2012, a denunciada, a fim de induzir a vítima em erro, solicitou à vítima a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), como forma de empréstimo para que fosse montada uma sapataria no município de Serra/ES, sendo tal quantia depositada na conta-corrente nº 10816411 do Banco Banestes, registrada sob o nome da denunciada KEILA ALVES DE ALMEIDA.

Posteriormente, utilizando seu próprio aparelho de telefonia celular de nº (27) 99616-5280, a denunciada entrou em contato com a vítima fingindo ser uma suposta irmã sua de nome “Cristina”, pessoa esta que não existe, visto que a única irmã da denunciada se chama Kerlem Cristina Alves e jamais teve qualquer tipo de contato com a vítima.

Nestas ligações,
a denunciada, se passando pela suposta irmã “Cristina”, afirmava que KEILA se encontrava em grave situação de saúde, haja vista ter sido picada por um escorpião, bem como necessitava de dinheiro para despesas hospitalares e de fisioterapia tanto em Vitoria/ES quanto em São Paulo/SP, o que fez com que a vítima depositasse diversos valores na mencionada
conta-corrente
da denunciada no Banco Banestes com o intuito de ajudá-la
.

Narram os autos que a acusada prometia quitar seus débitos com a vítima por meio de um valor que a criminosa tinha a receber, proveniente de uma ação indenizatória ajuizada por ela em face do Shopping Vitória.

Nesse sentido, passando-se por uma suposta juíza de Direito de nome “Elbia”,
a denunciada entrou em contato com a vítima novamente e afirmou que KEILA havia falecido, mas que ganhara uma indenização no valor de R$174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais) e que todos os comprovantes das dívidas e de KEILA com a vítima estavam em seu poder
. Desta forma, deveria a vítima receber o valor indenizatório, bastando para isso que depositasse o valor de R$ 8.310,00 referente a despesas judiciais na corrente nº 10816411 do Banco Banestes, a qual pertence à ora denunciada, e assim o fez vítima.

Constam ainda nos autos que a vítima auxiliou a denunciada com o pagamento de alugueis e com a quantia de R$ 5.000,00 para despesas de velório e funeral do pais da acusada, o qual supostamente teria falecido.[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o MM. Magistrado de singela instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para
condenar
Keila Alves de Almeida das sanções do
artigo
171,
caput
, do Código Penal
, ao cumprimento da pena de
01 (um) ano
e

08 (oito)
meses de reclusão, e pagamento de
40
(
quarenta)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Foi fixado o regime aberto para início de cumprimento de pena, e substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos,
sendo
uma de prestação de serviços à comunidade e uma pena de multa, no valor de 30 (trinta) dias-multa
.

Ao apresentar
razões
, às fls. 163/165 dos autos físicos, o
Ministério Público de 1º grau

requer que
a circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal de consequências extrapenais seja considerada desfavorável,
majorando, por conseguinte,

a pena-base fixada em 1º grau de jurisdição.
Também, requer a
fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, importante destacar que o crime de estelionato, disposto no
artigo 171,
caput
, do Código Penal
, configura-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante meio fraudulento.

Logo, para a sua caracterização, é imprescindível a presença das seguintes elementares:
i)
fraude do agente;
ii)
erro da vítima;
iii)
vantagem ilícita e;
iv)
prejuízo alheio.

No caso dos autos, em que pese não tenha
m
sido questionada
s
a autoria e materialidade delituosa, imperioso ressaltar que foram devidamente comprovadas ao longo da instrução processual, através de suficiente conjunto probatório.

Assim, vislumbra-se que
o Ministério Público de 1º grau recorreu da fase da dosimetria da pena
,
requerendo a majoração da pena-base fixada pelo magistrado sentenciante
, razão pela qual passo à análise.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No vertente caso, n
a
primeira fase da dosimetria
, o

magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo
171
do Código Penal, que prevê como patamares a serem aplicados pelo juiz, a pena de
reclusão de 01 (um) a 0
5
(
cinco
) anos, e multa
, fixou
a pena-base
em

01 (um) ano e 0
6
(
seis
) meses de reclusão e multa
, por considerar
a circunstância judicial de motivos do crime como desfavorável à denunciada.

Diante disso, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo aumento da pena-base, sustentando que a circunstância de consequências do crime também deve ser considerada negativa, ao fundamento de que
“
Embora o prejuízo monetário seja inerente ao crime de estelionato, a elevada quantia do dano causado a uma única vítima revela que a conduta assumida pela ré merece maior reprovabilidade
”
.

Nesse âmbito,
em relação às consequências do crime de estelionato, interessa ressaltar que, embora a ocorrência de prejuízo econômico seja inerente ao
s
crime
s

patrimoniais
, a comprovação com base em elementos concretos dos autos de que houve elevadíssima perda econômica suportada pela vítima constitui
fundamentação idônea
para exasperar a pena-base.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“
Os prejuízos causados à vítima podem servir de parâmetro para o recrudescimento da pena-base do crime de estelionato, com a negativação do vetor consequências extrapenais do delito.”
(TJES; APCr 0007865-04.2016.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 29/01/2020; DJES 03/02/2020)

“
Apesar de o prejuízo econômico ser uma consequência esperada dos delitos contra o patrimônio, pode fundamentar a exasperação da pena-base se mostrar-se excessivo o dano gerado. Caso em que o golpe aplicado causou prejuízos que alcançaram R$ 79.324,29, em valores da época, ano de 2009.”
(TJES; APCr 0012788-68.2010.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/09/2020; DJES 13/10/2020)

Da mesma forma, entendo por bem trazer à baila julgados da Corte Superior, no sentido de que a existência de elevado prejuízo suportado pela vítima é fundamento válido para a exasperação da pena-base. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDAMENTADA. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO OPERADO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
In casu
, conquanto o fato o prejuízo pecuniário suportado pela vítima, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o dano causado deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos de estelionato, pois, além do

valor

entregue pela ofendida, restou em nome dela uma vultuosa dívida não paga, gerando, inclusive, o lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes. o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências

do

crime.
[...].
(STJ; AgRg-HC 725.856; Proc. 2022/0053630-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 02/08/2022; DJE 10/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESCUMPRIMENTO DOLOSO. MANUTENÇÃO EM ERRO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PENA-BASE PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 6. O fato de o prejuízo econômico ser condição para caracterização do crime de estelionato não impede a avaliação da ocorrência de efeitos que venham a extrapolar aquilo que possa ser considerado aceitável para as condições da vítima. No caso, as instâncias antecedentes destacaram que a fraude implicou consequências danosas com afetação direta sobre a renda familiar do ofendido. 7. A fundamentação empreendida na avaliação das vetoriais é idônea e o
quantum
de pena é proporcional, considerado o intervalo de 4 anos entre o máximo e o mínimo previsto para o tipo penal. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 629.894; Proc. 2020/0317823-4; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 09/11/2021; DJE 23/11/2021)

Assim,
em consonância com a Procuradoria de Justiça, e acatando o pleito do Ministério Público de 1º grau,
verifico que
as
consequências do crime
praticado pel
a
apela
da
em face da vítima
Elias Schwanz
devem ser valoradas negativamente
, pois restou comprovado nos autos,
às fls.
10/11
,
que
a vítima

sofreu,
ao menos, a
perda econômica
em
montante
superior a
R$
46
.000,00 (
quarenta e seis mil reais
) no ano de 2016
,
tendo
em vista que
a própria ré afirm
ou em juízo
que recebeu ilicitamente do ofendido aproximada
mente a quantia
de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, razão pela qual a conduta da recorrida
e
nseja maior repr
essão penal
.

Diante disso, constatada a necessidade de exasperação da pena-base por ter sido negativada também a circunstância judicial das
consequências do crime
, além d
os motivos do crime
, adoto o
quantum

utilizado pel
o Magistrado,
de 06 (seis) meses para cada circunstância judicial negativada, e

fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto), e
estabeleço a pena intermediária em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa
.

Finalmente, considerando a continuidade delitiva, aplico os ditames do artigo 71 do Código Penal, e majoro a pena no patamar de 1⁄4 (um quarto),
fixando
a pena definitiva para cumprimento de Keila Alves de Almeida em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e multa
.

Quanto à pena de multa, em observância ao princípio da proporcionalidade, fixo em 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Mantenho o regime aberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Em continuidade, considerando que a recorrida preenche os requisitos estabelecidos no artigo 44 do Código Penal,
mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, sendo estas, prestação de serviço à comunidade, e pena de multa no valor de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, nos exatos termos da sentença
a quo
.

Prosseguindo,
passo à análise do
pleito ministerial de
fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima pela infração
.

Sobre a temática, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“
Art. 387
.
O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV
–
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [
...
]
”

Nessa linha, saliento
que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória,
à fl. 03
dos autos
físicos.

Ainda, especificamente
quanto
aos danos materiais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
"a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de
quantum
diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado" (STJ; AgRg-REsp 2.011.839; Proc. 2022/0203882-4; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 06/12/2022; DJE 15/12/2022)”.

No vertente caso, em atenta análise ao
caderno processual
, verifica-se que foram juntados às fls. 10/11 dos autos físicos, comprovantes de depósito do ofendido na conta da recorrida, os quais totalizam a quantia de
R$ 46.230,00 (quarenta e seis mil, duzentos e trinta reais).

I
mportante registrar, que os mencionados comprovantes foram juntados nos autos ainda na fase investigativa, de modo que a defesa da apelada teve oportunidades de se
defender e se
manifestar a respeito.

Destaco
, ainda, que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Não obstante, no que diz respeito aos danos morais supostamente causados pela infração, a meu sentir, a questão não foi sequer debatida no curso da instrução processual, de modo que inexistem nos autos elementos para a verificação do suposto dano e de sua extensão, tendo em vista que não se vislumbra debate relacionado aos efetivos prejuízos emocionais e psicológicos sofridos pela v
ítima.

Nesse sentido, trago à colação julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS. [...] 2. N
os termos da Lei nº 11.719/08, é possível a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, na própria sentença. A nova previsão legal tem por objetivo evitar que a vítima tenha que pleitear no juízo cível a reparação dos danos causados pelo ilícito penal. Entretanto, para que seja estabelecido o valor da indenização, é necessário que haja, ainda no curso da instrução processual, o pedido correspondente, submetido ao contraditório e à ampla defesa. No caso em tela,
verifica-se que houve pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória, bem como nas alegações finais, no sentido de se aplicar o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
. Entretanto,
embora se verifique a presença de pedido expresso de reparação dos danos morais supostamente causados pela infração, a questão não fora satisfatoriamente debatida no curso da instrução processual. Inexistem nos autos os requisitos legais para a verificação do suposto dano e de sua extensão, eis que não consta debate relativo aos efetivos prejuízos emocionais e psicológicos sofridos pela vítima, não sendo suficiente o simples temor sofrido pela mesma
. [...]
(TJES; EDcl-AP 0010851-32.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES
24/10/2022)

Assim, considerando a ausência de debate a respeito da
existência e
extensão dos danos morais causados à vítima, contenho-me em fixar valor mínimo para reparação dos danos materiais comprovadamente provocados pela ação delituosa da recorrida.

Dito isso, considerando
os comprovantes juntados às fls. 10/11 dos autos físicos,
acolho parcialmente o pleito ministerial para fixar
o valor indenizatório a título de danos
materiais em
R$ 46.230,00 (quarenta e seis mil, duzentos e trinta reais)
,
sem prejuízo de apuração
mais precisa
dos danos efetivamente sofridos no âmbito cível,
nos termos do
art. 387, inciso IV, do C
ódigo de Processo Penal.

Diante d
e todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso

de apelação interposto
e
, no mérito,
DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,

para
considerar desfavorável à acusada Keila Alves de Almeida a circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal de consequências extrapenais, majorando a pena-base, e
conden
á-la

ao pagamento d
o montante de
R$4 6.230,00 (quarenta e seis mil, duzentos e trinta reais)
a título de danos materiais causados ao ofendido
, mantendo
os demais termos da sentença primeva não modificados expressamente neste julgamento.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUMENTO DA PENA-BASE. CABIMENTO. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. FIXADOS DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DEBATE SOBRE OS DANOS MORAIS CAUSADOS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pátria, apesar de a existência de prejuízo econômico ser inerente a crimes patrimoniais, a ocorrência de elevadíssima perda econômica às vítimas é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base em crimes de estelionato. Precedentes do TJES. Consequências do crime que devem ser negativadas, razão pela qual o aumento da pena é a medida que se impõe.
2. Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.
3. No que diz respeito aos danos materiais provocados no ofendido, consta nos autos comprovantes de depósito da vítima na conta da recorrida, sendo imperiosa a fixação de valor mínimo a ser ressarcido ao ofendido a título de danos materiais.
4. Quanto aos danos morais supostamente causados pela infração, embora exista pedido ministerial expresso na inicial acusatória, a questão não foi sequer debatida no curso da instrução processual, de modo que inexistem nos autos elementos para a verificação do suposto dano e de sua extensão, tendo em vista que não se vislumbra debate relacionado aos efetivos prejuízos emocionais e psicológicos sofridos pela vítima. Impossibilidade de fixação de valor mínimo por danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.